Tribunal: TJMT
Processo: 1004546-70.2017.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Embargos de Declaração no 1004546-70.2017.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Lucas do Rio Verde.
Embargante: Josias José de Lima.
Embargada: Município de Lucas do Rio Verde.
Data do Julgamento: 13/02/2020.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Se no acórdão há o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração opostos.
2. Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição apontada e, por consequência, afastar o benefício da gratuidade de justiça e a condenação ao pagamento das custas processuais.
Relatório.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado.
Aduz o embargante que o acórdão padece de contradição e pugna pela correção do vício.
O embargado manifestou pela rejeição dos embargos.
Em sessão de julgamento, o Ministério Público manifestou pela falta de interesse em intervir no feito.
É o relatório.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004546-70.2017.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSIAS JOSE DE LIMA - CPF: 057.725.144-90 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Se no acórdão há o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração opostos.

2.

Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição apontada e, por consequência, afastar o benefício da gratuidade de justiça e a condenação ao pagamento das custas processuais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020